Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-82.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-82.2019.8.14.0096

APELANTE: ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. SEM CONTRATO OU COMPROVANTE DE DEPÓSITO APRESENTADOS NOS AUTOS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
QUANTUM.
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$4.000,00. AUTOR QUE POSTULA POR MAJORAÇÃO RÉU PELA MINORAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL AUTORAL. FIXAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, bem como
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
ANACLETO FERREIRA MARTINS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3143670):

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional acima destacada. Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos do autor decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais. Condeno o banco o réu a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 4.000,00, com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal com atualização monetária a partir da data da publicação da sentença e juros legais desde a citação.

Defiro a tutela antecipada pelas razões de mérito, justificando sua urgência por se tratar de verba de natureza alimentar imprescindível à dignidade do autor, e determino a suspensão das consignações decorrentes do empréstimo. Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC,

art. 85, § 2º, II).”.

Inconformados, autor e réu interpuseram recursos de Apelação.

No recurso interposto pela parte autora (Num. 3143673 - Pág. 1), este pleiteia pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), alegando não atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade o fixado pelo juízo
a quo
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Já na apelação interposta pela parte ré (Num. 3143675), o banco afirma que não teria sido demonstrado nos autos qualquer prática indevida que possa configurar dano, nem que se caracterize como ato ilícito, posto que todas as cobranças efetuadas teriam sido previamente aceitas no ato da contratação. Assim, invoca o exercício regular de um direito.

Afirma que é incabível a restituição em dobro, ante a necessidade de comprovação da má-fé
in casu
, o que não restou evidente. E, alega inexistirem danos morais indenizáveis e subsidiariamente postula pela minoração do
quantum
. Por fim, requer a reforma da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas Contrarrazões recursais (Num. 3143679 e Num. 3143684), nas quais as partes pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial (Num. 13239284).

Considerando ser a parte autora pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço de ambas as das apelações interpostas, passando a examiná-las.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos apelantes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar sobre o alegado desacerto na sentença, que declarou a nulidade da contratação de empréstimo consignado realizado supostamente pelo autor, bem como condenou o banco a indenização por danos materiais e morais.

A nulidade seria no Contrato n.º 0123364735162, no valor de R$ R$ 4.150,36 (quatro mil cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos), em 71 (setenta e uma) parcelas de R$114,24 (cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos), já tendo sido descontadas 4 (quatro) parcelas quando o consumidor se deu conta dos descontos em sua aposentadoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que banco não juntou qualquer contrato comprobatório do suposto negócio jurídico realizado entre as partes, nem o comprovante de recebimento dos valores na conta da parte autora.

Assim, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
de que deve ser considerada a inexigibilidade do débito, tendo em vista que não houve contrato juntado aos autos pelo banco, não havendo provas de que o consumidor tenha realizado o negócio jurídico. Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10103448720188260100 SP 1010344-87.2018.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 04/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FRAUDULENTO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DANOS MORAIS -
MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
- Os descontos realizados na conta bancária do autor, referentes aos empréstimos não autorizados devem ser restituídos, em dobro, abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade -
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante revelar-se irrisório. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MG - AC: 10000210322939001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos desta, o que não fez.

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pela parte autora de maneira adequada ou se alguém o fez, foi se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Veja-se ainda, que a parte autora demonstrou que é pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de declaração de nulidade do contrato em questão, bem como o dano e o dever de indenizar da parte ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo que jamais contratou.

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, estando configurado o dever do réu indenizar a parte autora, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório, vez que a parte autora postula pela majoração, e a ré, pela minoração.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da parte ofendida e do causador da ofensa; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
no sentido de deferir o pleito indenizatório referente aos danos morais está em dissonância com precedentes jurisprudenciais das Cortes pátrias em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA DO FORNECEDOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS ORIUNDOS DO MAU FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR, BEM COMO RESGUARDAR A SEGURANÇA E EVITAR QUE SEJAM VÍTIMAS DE FRAUDES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479/STJ. APLICA-SE A TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CASO EM QUE O BANCO NÃO DEMONSTROU A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO E RESTOU RECONHECIDA FRAUDE EM DEMANDA ANTERIOR
. 2. DANOS MORAIS. PREJUÍZO MORAL INDENIZÁVEL PRESENTE NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR PRECISOU DESPERDIÇAR O SEU TEMPO E DESVIAR A SUA ATENÇÃO DE UMA ATIVIDADE NECESSÁRIA OU POR ELE PREFERIDA PARA TENTAR RESOLVER UM PROBLEMA, QUE NÃO ERA SEU, A UM CUSTO DE OPORTUNIDADE INDESEJADO, DE NATUREZA IRRECUPERÁVEL. A CONDUTA DO BANCO ACARRETOU, POIS, NA PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00, EM PRESTÍGIO AO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DO INSTITUTO, DA EXTENSÃO DOS DANOS, DO VALOR ENVOLVIDO NA FRAUDE E DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO CONSIDERANDO O PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO PELA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS.
APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - APL: 50867753620218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 22/05/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. INCONTROVERSA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO O DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00. QUANTIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.
JUROS MORATÓRIOS DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10031070920218260484 Promissão, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 30/04/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO LASTREADA NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O fornecedor de crédito mediante contrato deve zelar pela segurança das partes envolvidas. 2. É indevido o desconto de parcelas em contracheque, a título de contrato de empréstimo que está maculado em seu nascedouro, em razão da falsidade identificada na origem. 3. O dano moral não pressupõe a necessidade de comprovação do prejuízo material. O abalo psicológico é, na espécie, consequência da situação em que a consumidora foi posta
. 4. O julgador de piso laborou com acerto na fixação da reparação por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que, além da Apelada ter sofrido descontos abusivos e não contratados em seu contracheque, tal valor encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-AM - AC: 06360257920178040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 18/08/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor autor pela entidade bancária, bem como não considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar fixado pelo juízo
a quo,
em R$ 4.000,00 (oito mil reais), razão pela qual acolho o pleito recursal da parte autora, para majorá-los à R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, este E. Tribunal tem entendimento que esta deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Desta feita, mostra-se oportuna a manutenção da sentença exarada pelo juízo
a quo
, quanto a declaração de inexistência da relação obrigacional; a condenação o banco Réu à devolução em dobro (e não simples) do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; bem como a condenação por danos morais.

Contudo, merece reparo a sentença objurgada, apenas no tocante ao
quantum
indenizatório fixado, entendendo por bem majorá-los de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
in casu
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, bem como
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, majorando o
quantum
dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal da parte ré, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024